Tribunal: TJSP
Processo: 1007850-79.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Alegada distinção entre o modelo decorado apresentado pela construtora quando da celebração do negócio jurídico e o imóvel efetivamente entregue à autora. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Anulação da sentença que se impõe. Autorizada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, em se considerando a

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Alegada distinção entre o modelo decorado apresentado pela construtora quando da celebração do negócio jurídico e o imóvel efetivamente entregue à autora. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Anulação da sentença que se impõe. Autorizada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, em se considerando a hipossuficiência técnica da apelante e a verossimilhança de suas alegações. Regra de instrução. Reabertura da oportunidade para a produção de provas, notadamente, pericial.
Sentença anulada de ofício, com determinação de realização de prova pericial.